Tribunal: TJMT
Processo: 0014764-60.2015.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014764-60.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[E. R. MAGALHAES JUNIOR COMERCIO DE MOVEIS E COMPUTADORES - CNPJ: 07.818.947/0001-53 (APELANTE), LEANDRO COSTA SOARES - CPF: 917.560.811-15 (APELANTE), JOAO BOSCO DE ARAUJO - CPF: 086.599.661-04 (APELANTE), MERCEDES DE LIMA MAGALHAES - CPF: 667.051.501-49 (APELANTE), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), FABRICIO COSTA DE LIMA - CPF: 796.722.131-15 (ADVOGADO), LEANDRO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 701.817.801-00 (APELANTE), EDISON RODRIGUES MAGALHAES JUNIOR - CPF: 630.384.711-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), FABRICIO COSTA DE LIMA - CPF: 796.722.131-15 (APELANTE), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (APELANTE), E. R. MAGALHAES JUNIOR COMERCIO DE MOVEIS E COMPUTADORES - CNPJ: 07.818.947/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO COSTA SOARES - CPF: 917.560.811-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BOSCO DE ARAUJO - CPF: 086.599.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCEDES DE LIMA MAGALHAES - CPF: 667.051.501-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 701.817.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON RODRIGUES MAGALHAES JUNIOR - CPF: 630.384.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. REDUÇÃO EXPRESSIVA DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DISTINÇÃO ENTRE OS TEMAS 1.265 E 1.076 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença integrativa que, após o acolhimento de exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de
coexecutada
e admitir o aditamento da CDA com exclusão de parcelas relevantes do débito, fixou honorários advocatícios por equidade, com fundamento no
art. 85, § 8º, do CPC
e no Tema 1.265 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, havendo redução expressiva do crédito exequendo após a
exceção de
pré
-executividade, os honorários devem ser fixados por equidade ou com base no proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema 1.265 do STJ restringe a fixação equitativa aos casos em que a exceção de
pré
-executividade resulta tão somente na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem repercussão econômica sobre o crédito executado.

4.
Na hipótese, a atuação defensiva não se limitou à exclusão subjetiva da
coexecutada
, tendo provocado o aditamento da CDA e a expressiva redução do débito cobrado, circunstância que evidencia proveito econômico objetivamente mensurável.

5.
A posterior retificação da CDA pelo exequente não afasta o nexo causal entre a exceção de
pré
-executividade e o resultado útil obtido, notadamente porque não houve demonstração concreta de identidade material entre a ação anulatória mencionada nas contrarrazões e as rubricas de
ICMS Garantido Integral
e
ICMS Substituição Tributária Transcrita
excluídas nesta execução.

6.
Incide, portanto, o Tema 1.076 do STJ, que veda a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico é aferível, devendo ser observados os percentuais previstos no
art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC
.

7.
A redução prevista no
art. 90, § 4º, do CPC
incide sobre o montante da verba honorária, sem alterar o critério objetivo de sua fixação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
1. É incabível a fixação de honorários por equidade quando a exceção de
pré
-executividade resulta em proveito econômico mensurável decorrente da redução expressiva do crédito executado. 2. O Tema 1.265 do STJ aplica-se apenas às hipóteses de mera exclusão subjetiva do executado, sem impacto econômico sobre o débito fiscal. 3. Não demonstrada identidade material entre ação anulatória diversa e as rubricas excluídas da CDA, subsiste o nexo causal entre a insurgência defensiva e a redução do crédito exequendo. 4. Havendo proveito econômico aferível, os honorários devem ser fixados nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, observada, se cabível, a redução do art. 90, § 4º, do mesmo
diploma.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.076; STJ, Tema 1.265; TJMT, AI n. 1044547-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 26.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal nº 0014764-60.2015.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, fundada na CDA nº 2014/6297. A controvérsia recursal restringe-se ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais após o acolhimento de exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada.

O juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir o processo em relação à excipiente Mercedes de Lima Magalhães, determinar sua exclusão do polo passivo da execução fiscal e promover a adequação do valor da causa à CDA aditada. Inicialmente, a verba honorária havia sido arbitrada em 8% sobre o proveito econômico, com fundamento no art. 85, § 3º, II, do CPC e redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do mesmo diploma. Posteriormente, ao acolher embargos de declaração, o magistrado retificou a sentença para fixar os honorários por apreciação equitativa, no valor de R$ 6.500,00, também reduzidos pela metade, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC e no Tema 1.265 do STJ. (Id 351497378)

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que a hipótese não se limita à mera exclusão subjetiva da excipiente do polo passivo. Alegam que a exceção de pré-executividade também impugnou o próprio crédito tributário, obtendo o afastamento de cobranças referentes ao ICMS Garantido Integral e ao ICMS Substituição Tributária Transcrita, o que teria produzido proveito econômico mensurável e expressivo.

Defendem, por isso, a inaplicabilidade do Tema 1.265 do STJ e a incidência do Tema 1.076, com observância do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, a fim de que os honorários sejam fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido. Invocam, ainda, precedente do TJMT que, segundo afirmam, reconheceu a fixação percentual quando a exceção de pré-executividade resultou na anulação integral da CDA.

Ao final, pedem o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais segundo os critérios percentuais legais. (351497380)

Em contrarrazões, o recorrido sustenta a manutenção da sentença. Afirma que o caso se enquadra no Tema 1.265 do STJ, pois a exceção de pré-executividade produziu, em relação à excipiente, apenas sua exclusão do polo passivo, sem extinção integral do crédito tributário, que prosseguiu contra os demais executados e quanto ao débito remanescente.

Defende que a fixação por equidade é adequada, diante da impossibilidade de aferição de proveito econômico mensurável, e acrescenta que a exclusão parcial da CDA decorreu de decisão transitada em julgado em ação anulatória diversa, não se podendo atribuir integralmente tal resultado à atuação dos apelantes nestes autos. Ao final, requer o desprovimento do recurso. (Id 351497384)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à definição do critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos patronos da excipiente, após o acolhimento da exceção de
pré
-executividade.

No caso, a sentença originária acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de Mercedes e, além disso, admitiu o aditamento da CDA para exclusão de rubricas do débito executado
(ICMS por
Sub
s
tituição
Tributária e ICMS Garantido Integral).

Diante disso, fixou
honorários sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, o juízo de origem alterou o critério de arbitramento e passou a fixar a verba por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC e no Tema 1265 do STJ.

A
sentença integrativa merece reforma.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1
.
265, firmou a tese de que, “
nos casos em que da Exceção de
Pré
-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa
”.

A r
azão
desse precedente repousa na inexistência de proveito econômico aferível quando há apenas exclusão subjetiva do executado, sem repercussão concreta sobre o crédito tributário executado.

Não é essa, contudo, a hipótese dos autos.

As razões de apelação demonstram, e os próprios elementos do processo confirmam, que a atuação dos patronos não produziu apenas a retirada da sócia do polo passivo. Houve também a exclusão de parcelas relevantes do débito fiscal, reconhecida pelo próprio exequente, com aditamento da CDA e redução substancial do montante executado

de R$ 179.006,25 (Id 351497351) para R$ 6.753,19 (Id 351497373).

Os apelantes, inclusive, destacam expressamente que a defesa “
não se limitou a arguir a ilegitimidade passiva da sócia”, tendo alcançado o afastamento material de infrações lançadas na certidão, o que resultou em “extinção expressiva do crédito tributário
”.

Acrescent
e-se
que a redução do valor executado, embora posteriormente acolhida e formalizada pelo Estado de Mato Grosso mediante retificação da CDA, não decorreu de iniciativa espontânea da exequente. Ao contrário, resultou da provocação concreta da parte executada, por meio da exceção de
pré
-executividade, que apontou a irregularidade da cobrança e impeliu a Fazenda Pública a revisar o título executivo. Em outras palavras, sem a insurgência defensiva, a execução teria prosseguido nos exatos termos originalmente lançados.

Não altera essa conclusão a alegação do recorrido de que a exclusão parcial da CDA decorreu de decisão transitada em julgado proferida
em ação anulatória diversa

(1002590-46.2021.8.11.0023)
. Ainda que, em tese, a Fazenda Pública tenha se amparado em pronunciamento judicial externo para promover o aditamento do título, o resultado útil somente ingressou nesta execução fiscal após a oposição da exceção de
pré
-executividade e em resposta direta à insurgência
nela deduzida.

Mais que isso, em consulta ao referido processo, no Sistema PJE, constata-se que a
controvérsia
naquela demanda está
fundada em autuação por locação de maquinário, cobrança de ICMS sobre operação de locação e multa por suposta ausência de documentação fiscal, sem pertinência temática imediata com as rubricas de ICMS Garantido Integral e ICMS Substituição Tributária Transcrita afastadas nestes autos.

Desse modo, à míngua de demonstração concreta de identidade material entre os débitos, subsiste o nexo causal entre a exceção de
pré
-executividade e a expressiva redução do crédito executado.

Por isso, a atuação dos patronos foi causa eficiente e determinante para a obtenção do proveito econômico, o que afasta a compreensão de que teria havido simples reconhecimento administrativo ou correção unilateral desatrelada da resistência processual apresentada.

Nessa situação, o proveito econômico não é inestimável. Ao contrário, ele é objetivamente identificável, pois corresponde à vantagem patrimonial decorrente da
expressiva redução do crédito exigido na execução fiscal, que, conforme assentado na sentença, passou de R$ 441.795,47
(atualizado)
para R$ 6.753,18 após o aditamento da CDA
.

Uma vez havendo proveito econômico mensurável, incide a orientação do Tema 1
.
076 do STJ, segundo a qual a fixação de honorários
por equidade não é admitida quando a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Também não procede o argumento de que a baixa complexidade da matéria ou a singeleza da peça defensiva autorizariam, por si sós, a fixação da verba por equidade. Tais circunstâncias podem, quando muito, influir na escolha do percentual dentro das faixas legais previstas no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, mas não legitimam o abandono do critério objetivo de arbitramento quando o proveito econômico é mensurável, sob pena de esvaziamento da orientação vinculante firmada no Tema 1.076 do STJ.

A distinção entre os Temas 1
.
265 e 1
.
076 é, portanto, decisiva. O primeiro rege a hipótese de mera exclusão do
coexecutado
, sem modificação do crédito. O segundo prevalece quando o resultado útil obtido pela atuação processual apresenta conteúdo econômico mensurável. Como, no caso concreto, houve redução significativa do débito exequendo, não subsiste fundamento para o arbitramento por equidade.

Também não há falar em afastamento integral da sucumbência do Estado sob o argumento de que a redução do débito decorreu de simples reconhecimento do pedido.

Ao contrário, foi precisamente esse reconhecimento parcial do acerto da exceção de
pré
-executividade que justificou a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, com redução pela metade da verba honorária. Esse dispositivo, porém, atua sobre
a quantia
da condenação, e não sobre a base de cálculo ou sobre o critério jurídico de arbitramento. Assim, a redução pela metade da verba é compatível com a
fixação dos honorários segundo a regra objetiva do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC.

Desse modo, a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico
efetivamente mensurável
, correspondente à vantagem patrimonial decorrente da exclusão da sócia do polo passivo somada, sobretudo, à redução expressiva do débito executado, observando-se a sistemática escalonada prevista no art. 85, § 5º, do CPC, e, ao final, a redução pela metade, na forma do art. 90, § 4º, do CPC.

Nesse sentido, já se posicionou essa Câmara:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CDA. CONTRADIÇÃO DA PROCURADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos de execução fiscal referente à CDA n. 2024509148, relativa ao ICMS, acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer excesso de execução decorrente da aplicação de alíquota incorreta, determinando a substituição da CDA pela certidão retificada administrativamente, com redução superior a 60% do valor executado
. (...)
6
. O acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade, com a consequente redução do valor executado, acarreta a condenação em honorários
advocatícios sucumbenciais, calculados sobre o proveito econômico obtido, em respeito aos princípios da causalidade e da sucumbência, conforme jurisprudência do STJ e deste
Tribunal.
”

(N.U 1044547-57.2025.8.11.0000,
Câmara de Direito Público e Coletivo
, Rel. Jones Gattass Dias,
DJE 26
.2.
2026)

Nesse sentido, a solução prestigia o entendimento atual do STJ sobre a matéria e guarda coerência com a distinção que esta Corte vem fazendo entre as hipóteses de mera exclusão subjetiva e aquelas em que há efetiva desconstituição, ainda que parcial, do crédito tributário executado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença integrativa e restabelecer a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, observada a redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026